Tribunal: TJMT
Processo: 1047494-84.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047494-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON JOSE DOMINGOS FILHO - CPF: 059.257.591-84 (ADVOGADO), ROSILENE COSTA DA SILVA - CPF: 001.430.851-74 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA FREITAS - CPF: 046.509.451-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), PREVI-JUINA - CNPJ: 10.693.863/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para manutenção de licença-saúde e pagamento de proventos a servidora pública municipal. Alega incapacidade laboral decorrente de múltiplas patologias crônicas, com base em laudos de médicos assistentes, e questiona a redução do prazo de afastamento pela perícia administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, a fim de manter o afastamento remunerado da servidora até a realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito não se revela de plano quando há divergência entre os laudos dos médicos assistentes, que sugerem incapacidade, e o laudo da perícia administrativa, que conclui por período de afastamento inferior, gerando fundada dúvida que recomenda a instrução probatória.

4. A determinação de realização de perícia médica judicial em primeira instância evidencia a prudência do magistrado em não antecipar o mérito diante da controvérsia fática, sendo a prova técnica imparcial essencial para o deslinde da causa.

5. Embora a suspensão de verba alimentar configure risco de dano, a sua análise não pode ser dissociada da causa que a originou, ausência em perícia, ato administrativo cuja ilegalidade não é manifesta e demanda dilação probatória específica, o que enfraquece o requisito do
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de divergência entre laudos médicos particulares, que atestam a incapacidade do servidor, e o laudo da perícia administrativa, que conclui em sentido diverso, afasta a probabilidade do direito (art. 300, CPC) necessária para a concessão de tutela de urgência, mostrando-se prudente aguardar a produção de prova pericial judicial para a elucidação da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF, Primeira Turma, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1047494-84.2025.8.11.0000

Origem:
1004672-05.2025.8.11.0025; 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT

Agravante
: ROSILENE COSTA DA SILVA

Agravado
: MUNICÍPIO DE JUÍNA e PREVI-JUÍNA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSILENE COSTA DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos 1004672-05.2025.8.11.0025 (ID de origem 217619894), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção de sua licença-saúde, por entender que os documentos apresentados eram insuficientes para comprovar o direito alegado, e determinou a realização de perícia judicial para melhor elucidação dos fatos.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID/PJe2 338727864), a parte recorrente sustentou que: a) a decisão ignorou o robusto acervo probatório, composto por laudos de diversos médicos especialistas que convergem para a conclusão de sua incapacidade para o trabalho braçal exigido pelo cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; b) em sede de cognição sumária, deve prevalecer o laudo do médico especialista que acompanha a paciente em detrimento do laudo do perito administrativo generalista, que reduziu o período de afastamento recomendado de 120 para 60 dias; c) o perigo de dano é evidente e concreto, diante da natureza alimentar de seus proventos e do risco de agravamento irreversível de sua saúde caso seja obrigada a retornar ao trabalho; d) ocorreu fato superveniente que demonstra o abuso de direito da administração, consistente na suspensão de seus proventos por não ter comparecido a uma perícia agendada com menos de 48 horas de antecedência, enquanto realizava tratamento médico em outra cidade. Requereu o provimento do recurso para: a) conceder a tutela de urgência recursal, determinando o imediato restabelecimento do benefício de licença-saúde e o consequente pagamento integral de seus proventos, até o julgamento final da ação.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 338888898), com o fundamento de que: a) os documentos médicos apresentados pela agravante não demonstram de forma inequívoca a existência de incapacidade laboral permanente, havendo divergências entre eles, com muitos indicando incapacidade temporária; b) a determinação de perícia judicial pelo juízo de origem reforça a ausência de probabilidade do direito nesta fase processual; c) não foi demonstrado que o corte dos proventos ocorreu de maneira ilegal ou abusiva, e a justificativa para a ausência na perícia administrativa carece de prova robusta.

Não constam informações prestadas pelo Juiz de Primeiro Grau nos autos.

Embora as partes recorridas tenham sido intimadas (ID/PJe2 339281850), não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de ID/PJe2 351700386.

O
Ministério Público
(ID/PJe2 359349864) opinou pela não intervenção no feito. Em suas ponderações, alegou que não vislumbra a existência de interesse público na lide que legitime sua intervenção como
custos legis
, uma vez que a questão em debate não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis, de pessoas capazes e devidamente representadas por seus patronos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente para assegurar à agravante a continuidade de sua licença-saúde e o recebimento de seus proventos até a decisão final da ação originária.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise, em sede de cognição sumária, requer a presença simultânea desses dois requisitos.

No caso dos autos, a probabilidade do direito, neste momento processual, não se mostra suficientemente demonstrada para justificar a reforma da decisão agravada.

Embora a agravante tenha apresentado um volume considerável de documentos médicos, incluindo laudos e atestados de diferentes especialistas (
ID/PJe2 338732939
,
ID/PJe2 338732940
e
ID/PJe2 338732942
), que apontam para um quadro de saúde complexo e debilitante, existe uma controvérsia fática relevante que impede uma conclusão segura.

Especificamente, há uma divergência entre os laudos dos médicos assistentes da agravante e o laudo da perícia administrativa, realizada por médico do trabalho do município (
ID/
PJe
de origem 215759206
). Enquanto os primeiros recomendam afastamentos prolongados, o laudo oficial divergiu quanto ao prazo, concedendo período inferior.

Ademais, os próprios documentos juntados pela recorrente indicam períodos de afastamento temporários (60, 90 e 120 dias), o que, em uma análise preliminar, não confirma de maneira inequívoca a tese de incapacidade total e
permanente
para o trabalho, questão central da demanda originária. Diante dessa fundada dúvida, a decisão de primeiro grau que postergou a análise da medida para após a realização de uma perícia médica judicial imparcial mostra-se prudente e razoável.

Quanto ao perigo de dano, embora a suspensão de verba de natureza alimentar seja uma circunstância grave, sua análise não pode ser dissociada da causa que a originou. A Administração Pública justifica o corte de vencimentos com base na ausência da servidora à perícia médica agendada, conforme parecer da Procuradoria Municipal (
ID/PJe2 338732938
).

Ainda que a agravante alegue que a convocação foi feita com prazo exíguo e que sua ausência se deu por motivo de tratamento de saúde em outra localidade (
ID/PJe2 338732949
), a legalidade desse ato administrativo é matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível, neste juízo sumário, afirmar que a conduta da Administração foi abusiva.

Desse modo, a decisão liminar proferida pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, quando o feito ainda tramitava no Tribunal de Justiça, analisou a questão de forma criteriosa ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, consignando que “
não se encontram presentes os requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo
” e que a matéria “
demanda instrução probatória específica
” (
ID/PJe2 338888898
).

O parecer do Ministério Público, por sua vez, opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público que justificasse sua atuação (
ID/PJe2 359349864
).

Portanto, sem elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e sendo a causa da suspensão dos proventos um ato administrativo cuja ilegalidade não é manifesta, a manutenção da decisão de primeiro grau, que aguarda a perícia judicial para melhor elucidação dos fatos, é a medida mais adequada.

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026